Tribunal: TJDFT
Processo: 0720740-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. PACIÊNCIA COM HISTÓRICO DE VÁRIOS CRIMES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, consubstanciada no histórico de crimes do paciente, inclusive por condenações por tráfico e roubo, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros crimes, protegendo o meio social, o que também torna inviável a aplicação de outras medidas cautelares.
4. Restando evidente que a Autoridade Coatora vem tomando todas as medidas necessárias para promover o impulso oficial, não há que se falar em excesso de prazo, que não constitui mero parâmetro matemático, mas sim de proporcionalidade e razoabilidade de acordo com o caso concreto em que são dois réus e várias medidas foram propostas individualmente por seus patronos, postergando desfecho definitivo do feito.
5. A não reavaliação da segregação cautelar após o prazo legal não pode ser considerado suficiente para conduzir a uma suposta ilegalidade da prisão do paciente, pois tal prazo não é peremptório e não conduz para a imediata colocação do paciente em liberdade, ainda mais quando o feito já está instruído aguardando apenas a sentença.
6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.